Tribunal: STF
Processo: HC 239587
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea. 4. Supressão de instância. 5. Inocorrência de flagrante ilegalidade. 6. Agravo regimental não conhecido.